Tribunal: TJSP
Processo: 1501914-57.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS - Exercícios de 2020 a 2023 – Município de Itapetininga – Em primeiro grau, declarou-se extinta esta execução fiscal, pela falta de interesse processual, sopesada à vista do pequeno valor exequendo e à ausência de providências preliminares ao ajuizamento, sem resolução do mérito, com fulcro no TEMA No 1184 do E. STF, RESOLUÇÃO CNJ No 547 e PROVIMENTO CSM No

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS - Exercícios de 2020 a 2023 – Município de Itapetininga – Em primeiro grau, declarou-se extinta esta execução fiscal, pela falta de interesse processual, sopesada à vista do pequeno valor exequendo e à ausência de providências preliminares ao ajuizamento, sem resolução do mérito, com fulcro no TEMA No 1184 do E. STF, RESOLUÇÃO CNJ No 547 e PROVIMENTO CSM No 2738/2024 – Apelo da municipalidade aduzindo observância das exigências, com a tentativa de conciliação e fixação de valor mínimo em lei municipal – Atendimento aos requisitos prévios, previstos normativamente, ante a possibilidade de conciliação prevista na legislação local, que criou o Programa de Recuperação Financeira de 2023 – Extinção da execução menos de um ano após o ajuizamento, não se podendo falar em ausência de movimentação útil por mais de um ano – Pressupostos do ajuizamento, de todo modo, atendidos - Extinção incabível – Execução fiscal que deve prosseguir – Apelo municipal provido.